Tribunal: TJDFT
Processo: 0745704-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0745704-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA AGRAVADO: ILMA DE FATIMA VIANA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que o Agravo de Instrumento foi interposto pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero - contra a r. decisão que, nos autos da Ação de Conhecimento n° 0726028-91.2020.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência requerida por Ilma de Fátima Viana. Porém, consta-se que em razão do interesse da empresa pública federal (Infraero) no processo, o douto Juiz a quo declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis Federais de Brasília. Manifeste-se a Agravante sobre o interesse no julgamento do Agravo Interno, já que os autos de origem foram enviados à Justiça Federal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora